Tribunal: STF
Processo: RE 1587657
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Apelação Cível - Desapropriação - Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso voluntário da Fazenda Desprovimento de rigor Pretende a Fazenda Estadual, diante da alegada inobservância do disposto na Lei Federal nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do excesso do valor pago em precatório complementar e sua devolução com correção monetária Inadmissível a discussão acerca da devolução de saldo credor em favor da Fazenda Estadual nos próprios autos da execução em que já foi pago o valor total do precatório judicial complementar ao expropriado Eventual repetição de indébito que deve ser objeto de ação própria na via ordinária Precedentes desta Corte. R. Sentença mantida Recurso voluntário desprovido.” (Apelação nº 0003357-65.1981.8.26.0224, 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Sidney Romano Dos Reis, j. 10.2.2014)

Em seguida, foi determinado o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE n° 870.947/SE (Tema n° 810-RG) por este Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento do aludido precedente qualificado, a Corte a quo realizou juízo de retratação, em acórdão assim ementado:

“Apelação Cível Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da FESP, e, assim, mantida a sentença que extinguiu a execução nos autos de Ação de Desapropriação, reconhecendo correto o pagamento da verba - Interposição de Recurso Especial pela FESP - Juízo de "retratação" Juízo de retratação do art. 1040 do NCPC - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público. 1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública Condenação judicial referente a desapropriação Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.2 do RE nº 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ. Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.” (Apelação nº 0003357-65.1981.8.26.0224, 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Sidney Romano Dos Reis, j. 4.10.2021)

Diante do julgamento de mérito, por esta Suprema Corte, do RE n° 1.169.289/SC, Tema n° 1.037-RG, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça a quo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para que reapreciasse a questão à luz do aludido precedente qualificado, tendo o acordão restado assim ementado:

“Apelação Cível Juízo de ‘retratação’ do art. 1030, II do NCPC (Recursos Especial e Extraordinário) Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, mantendo a sentença do MM. Juízo de primeira instância extinguiu a execução Tese firmada pelo STF no Tema nº 1037, no sentido da não incidência de juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior à edição da SV 17-Precedentes Juízo de retratação aceito, sem alteração do julgado.”(Apelação nº 0003357-65.1981.8.26.0224, 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Sidney Romano Dos Reis, j. 2.8.2022)

Em juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de Justiça (E-doc. 52, Id.: 7e3dba61), o Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário. A Presidência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou o retorno dos autos à origem para que fosse aplicado o Tema n° 1.037-RG.
Em novo acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Corte a quo realizou juízo de retratação para aclaramento do julgado, sem, contudo, alterar seu dispositivo. O acórdão ficou assim ementado:

“Apelação cível - Juízo de retratação do art 1030 do CPC (Recurso Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD Presidente da Sução de Direito Publico - Aceitação da conclusão sem alteração do julgado. Se é certo que com o julgamento pelo C. STF do RE 1169 289 (Tema 1037/STF) restou assentado que os juros moratórios tem como termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, o que acarretaria em tese excesso no valor devido não menos certo a que o julgamento do C. STF é datado de 2020 ao passo que o feito presente se refere a longeva demanda do ano de 1981 em que já efetuados e levantados todos os pagamentos via precatório e isto antes mesmo do ano de 2012 - Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior a edição da SV 17 -Impossibilidade de retroação dos efeitos no caso presente - Convém também anotar que acaso reconhecido o excesso deverá a FESP promover a correspondente repetição de indébito nas vias ordinárias impossibilitada que e a execução às avessas por ela pretendida - Precedentes da Corte - Juízo de retratação aceito com aclaramento do julgado sem alteração do dispositivo.” (Apelação nº 0003357-65.1981.8.26.0224, 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Sidney Romano Dos Reis, j. 10.2.2025)

Na minuta, alega violação do art. art. 100, § 5°, da Constituição da República, e da Súmula Vinculante 17. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido merece ser reformado para excluir os juros moratórios “de 1° de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis (E-doc. 89, Id.: cb9f64e1):

“No caso dos autos, no entanto, trata-se de fase executória, revestindo-se a matéria de coisa julgada, sendo inadmissível a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de retroagir a regra em ação de desapropriação de 1981, cujo precatório foi expedido em 1991, sendo, portanto, a EC 62/09, bem como a Sumula Vinculante nº 17 (de 29/10/2009) muito posteriores a expedição do precatório.
Dessa forma, não ha que se falar em afronta ao quanto decidido no tema 1037 do STF.
Embora de rigor o afastamento dos juros moratórios no período de graça, não se mostra possível a repetição de indébito no feito presente uma vez já realizados todos os pagamentos, ainda que a maior.
Note-se que no caso em exame os pagamentos teriam ocorrido atá ano de 2011, ao passo que o julgamento do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037) pelo STF, se deu apenas em 2020.  Conforme já assentado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deverá a Fazenda do Estado se valer das vias ordinárias, sendo inadmitida a denominada execução às avessas.”

Extrai-se dos excertos acima que o Tribunal de Justiça, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que o precatório foi pago integralmente e a execução extinta, razão pela qual não seria mais possível nova discussão acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento, estando a matéria preclusa.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral “às situações pendentes”, não abrange a sua extensão automática às causas decididas definitivamente e extintas com satisfação do direito questionado. 
Nessa linha, o Tema nº 1.360/RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 22.10.2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente